Tribunal: STF
Processo: RHC 207463
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.